Tribunal: TJSP
Processo: 1008095-59.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Autora Rebeca Lima de Oliveira acusada de utilização de substância entorpecente por professora de escola pública, acusação que também atingir sua irmã Gabriela Lima de Oliveira, a qual frequenta a mesma unidade de ensino – Inadmissibilidade – Nexo de causalidade não comprovado – Preliminares rejeitadas – Sentença de improcedência mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Autora Rebeca Lima de Oliveira acusada de utilização de substância entorpecente por professora de escola pública, acusação que também atingir sua irmã Gabriela Lima de Oliveira, a qual frequenta a mesma unidade de ensino – Inadmissibilidade – Nexo de causalidade não comprovado – Preliminares rejeitadas – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.